Tribunal: TJPA
Processo: 0008372-14.2019.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008372-14.2019.8.14.0128

RECORRENTE: JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0008372-14.2019.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA

RECORRENTE: JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO

REPRESENTANTE: RODOLFO CAMPOS SALES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
O
Código de Processo Penal
em seu artigo
579
prevê que o recurso interposto erroneamente pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má fé. Assim, aproveita-se o recurso erroneamente interposto, convertendo-o no adequado. Dessa forma, tem-se que o processo não deve sacrificar o fim pela forma, ou seja, a parte prejudicada não pode perder a possibilidade de rever a decisão que lhe foi desfavorável porque interpôs, equivocadamente, o recurso impróprio a situação.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

NÃO CONFIGURADA
.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos,

e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, na forma tentada, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL GRAVE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL GRAVE,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 02

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0008372-14.2019.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA

RECORRENTE: JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO

REPRESENTANTE: RODOLFO CAMPOS SALES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara Única de Terra Santa
(ID.12037708), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV do CPB c/c art. 14, II também do CPB, na forma da Lei 8.072/90, e art. 121, § 2º, II, IV e VI do CPB, c/c art. 14, II do CPB, na forma da Lei 8.072/90
.

Relatou a
denúncia
(ID.12037454), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 5/12/2019, por volta das 23h00min, em frente ao estabelecimento denominado “Bar Ostentação”, no bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Terra Santa, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil e de modo a dificultar a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de FABIANO SILVA CASTRO, não consumando o seu intento por questões alheias a sua vontade.

Conta ainda que, no mesmo local, em concurso material, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil, de modo a dificultar a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida da vítima SUZANE PANTOJA LOBATO SILVA, não consumando o seu intento por questões alheias a sua vontade.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos,

vítima SUZANE estava no referido estabelecimento na companhia de seu esposo ROSINELSON, do ofendido FABIANO e de FRANCISCA, companheira deste, quando determinado momento , o marido de SUZANE e FABIANO foram até o carro, o qual estava estacionado do outro lado da rua, pois Fabiano iria buscar dinheiro.

Ato contínuo, o denunciado aproximou-se da mesa em que SUZANE e FRANCISCA estavam e comçou a passar a mão nas costas da ofendida, bem como proferiu cantadas para a mesma. Contudo, SUZANE pediu para o acusado parar, haja vista ser casada, inclusive seu marido estava do outro lado da rua e iria retornar. Entretanto, o denunciado continuou perseguindo-a e não parou até mesmo quando a vítima andou em volta da mesa.

Em seguida, como o acusado não cessou as importunações, a ofendida resolveu sair do bar e foi até onde seu marido estava com FABIANO, ocasião em que o denunciado foi logo atrás. Quando SUZANE chegou ao local, informou que o acusado estava dando em cima dela, momento em que FABIANO perguntou o que estava acontecendo, instante em que o denunciado sacou a arma de fogo, direcionou-a para a cabeça do ofendido e efetuou disparo, acertando o tiro de reaspão na lateral da face da vítima FABIANO (laudo lesão corporal à fls.13 do IPL).

Ato contínuo, o denunciado efetuou outro disparo, dessa vez em direção à vítima SUZANE, o qual atingiu o cotovelo e a região lateral do tórax da ofendida (laudo de lesão corporal à fls. 15 do IPL) e que exigiu a realização de cirurgia de emergência na cidade de Parintins. Após ser lesionada, a ofendida correu e se escondeu atrás de um carro estacionado.”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV do CPB c/c art. 14, II também do CPB, na forma da Lei 8.072/90, e art. 121, § 2º, II, IV e VI do CPB, c/c art. 14, II do CPB, na forma da Lei 8.072/90
.

A Denúncia foi recebida em

7 de janeiro de 2020 (id.12037455)

Na
Sentença de Pronúncia (ID.12037708),
o juízo pronunciou o réu
JUVÊNCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV do CPB c/c art. 14, II também do CPB, na forma da Lei 8.072/90, e art. 121, § 2º, II, IV e VI do CPB, c/c art. 14, II do CPB, na forma da Lei 8.072/90, em concurso material (art. 69 do CPB),
entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
ID.12037712),
pugnando:
1)
Pela absolvição por ausência de previsibilidade objetiva, ausência de dolo. A conduta da vítima contribuiu para o resultado, estando em caso de causas relativamente independentes supervenientes que por si só produziriam o resultado, portanto deve excluir a responsabilidade do acusado (art.13, § 1º, do Código Penal); 2) desclassificação para lesão corporal culposa..

Em
contrarrazões

(id. 12037731),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (ID.13448187),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, há se feita algumas considerações quanto ao recurso de apelação interposto. Explico.

De acordo Nelso Nery Jr (Soluções Prática de Direito 10/19, set.2014) o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade, é aquele segundo o qual
para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial
.

A mitigação desse princípio ocorre pelo princípio da fungibilidade, que se trata quando a parte ingressar com o recurso equivocado contra determinada decisão, não havendo má-fé, não será prejudicado sua apreciação, devendo o magistrado processar o recurso pelo rito do recurso cabível.

O
Código de Processo Penal
em seu artigo
579
prevê que o recurso interposto erroneamente pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má fé. Assim, aproveita-se o recurso erroneamente interposto, convertendo-o no adequado. Dessa forma, tem-se que o processo não deve sacrificar o fim pela forma, ou seja, a parte prejudicada não pode perder a possibilidade de rever a decisão que lhe foi desfavorável porque interpôs, equivocadamente, o recurso impróprio a situação.

Nesse sentido, está a jurisprudência:

“A ausência das razões recursais não constitui óbice ao conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. O magistrado, ausente a má-fé do recorrente, ao reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível (art.
579
, do
CPP
). É cabível a interposição no Tribunal de origem da ação constitucional de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso em sentido estrito. Proposta a denúncia e aceito o Sursis Processual pelo Acusado, fica prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial.” (STF, RHC 14796, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 07/03/05)

Segundo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

"Princípio da fungibilidade dos recursos: significa que a interposição de um recurso por outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que seja ele processado e conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é caso de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou controversa na doutrina ou na jurisprudência, é plausível que a opção feita seja devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente avaliada. Erro grosseiro é aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da parte, isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma divergência doutrinária e jurisprudencial, tornando-se absurdo o equívoco, justificando-se a sua rejeição." (Código de Processo Penal Comentado, 10.ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011, pag. 992/993.)

Ainda, segundo os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover e outros:

"Pelo princípio da fungibilidade, previsto expressamente no
CPP
, pelo art.
579
, o recurso erroneamente interposto pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má-fé. Há, nesse caso, aproveitamento do recurso erroneamente interposto, mediante sua conversão no adequado, em homenagem ao princípio de que o processo não deve sacrificar o fundo pela forma" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 34).

De acordo com que estabelece o
art. 581, IV, do Código de Processo Penal,
caberá recurso, no sentido estrito, da decisão ou sentença que pronunciar o réu.

Considerando a aplicação do princípio fungibilidade recursal, e não evidenciando má fé por parte do recorrente, bem como a tempestividade do prazo recursal, razão pela qual conheço do recurso interposto, como Recurso em Sentido Estrito, nos termos dos fundamentos expostos.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

(...)

2.1. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DE FABIANO SILVA CASTRO (artigos art. 121, § 2º, II e IV do CPB c/c art. 14, II também do CPB); em concurso com TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DE SUZANE PANTOJA LOBATO SILVA (art. 121, § 2º, II, IV e VI do CPB, c/c art. 14, II do CPB):

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos, pelos depoimentos colhidos no transcurso do processo, e demais documentos, sobretudo os Laudos de Corpo de Delito de id Num. 26466694 - Pág. 12 e Num. 26466694 - Pág. 15, respectivamente.

Demonstrada a existência dos fatos, incumbe ao Juiz colher nos autos eventuais indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado.

No caso presente, os indícios de autoria existem, sendo consubstanciados nos depoimentos constantes dos autos

(...)

Pois bem, devem ser ponderados todos os elementos coletados, seja em sede inquisitorial, seja em sede judicial. A valoração de todos os elementos competirá aos jurados, na medida em que a este Juízo cabe, para a pronúncia do réu, tão somente um juízo de admissibilidade.

Somente se não houvesse qualquer indício da autoria do réu no crime, ou se houvesse prova segura, firme e precisa a demonstrar que este não fora o autor do delito é que caberia ao magistrado impronunciá-lo.

Vale lembrar que na fase em que o processo se encontra, de mero juízo de admissibilidade, vigorando o princípio in dubio pro societate, exigem-se apenas evidências da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nada mais. Descabido, ademais, maior aprofundamento na avaliação das provas pelo Juízo da pronúncia, à luz da regra do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Para a pronúncia do acusado, o juiz não pode e não deve fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se, única e exclusivamente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, aos quais a lei reserva a competência para o exame aprofundado e percuciente da matéria.

Em contrapartida, incumbe à Defesa, na fase do judicium accusationis, fazer prova cabal de suas alegações, para ver reconhecidas suas teses. E, nessa esteira, assinalo que a Defesa não produziu prova inequívoca da ocorrência de quaisquer das situações previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a absolvição sumária e não demonstrou, de forma cabal, a impertinência da acusação.

Enfim, presente prova da materialidade da infração e indícios suficientes da autoria, autorizada está a pronúncia do réu a fim de que seja submetido a julgamento perante o Júri popular, Juiz natural da causa.

Em arremate, lembro a lição Júlio Fabbrini Mirabete, pontificando que a sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova (“Processo Penal, 2ª Ed., pag. 466). Portanto, reconhecida a certeza da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, é dever do órgão judicial apreciar as qualificadoras, insculpidas nos artigos art. 121, § 2º, II e IV do CPB (referentes à vítima Fabiano), e art. 121, § 2º, II, IV e VI do CPB (referentes à vítima Suzane), que compõem a denúncia e que foram sustentadas pelo Ministério Público em suas alegações finais orais.

(...)”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001
,

publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, se torna inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar as vítimas, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra as vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 02

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023